Tribunal: TJPA
Processo: 0855179-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855179-54.2021.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: POSTO SALVATERRA ME LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra acórdão que não conheceu de agravo interno, sob o fundamento de deserção devido à falta de comprovação regular do preparo recursal.

II. Questão em Discussão

Saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que fundamentou a decisão de não conhecimento do agravo interno.

III. Razões de Decidir

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade. A fundamentação foi clara ao concluir pela deserção em razão da ausência do relatório de contas do processo, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

A alegação de que o vício seria sanável não se sustenta, pois a parte foi previamente intimada para a regularização do preparo recursal e permaneceu inerte, situação que se enquadra no entendimento consolidado pela jurisprudência.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, sendo recurso de fundamentação vinculada, destinado apenas a integrar a decisão em casos de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

V. Tese de Julgamento

“A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, enseja a aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo recurso de integração e não de substituição.”

Legislação e Jurisprudência Relevantes

Art. 1.007 e art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência consolidada do STJ e TJPA:

TJPA,
AC nº 0000994-14.2007.8.14.0100
, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares.

STJ,
REsp 1.355.052
, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814483-35.2023.8.14.0000.

EMBARGANTE:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 22531489.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
em face de acórdão de ID 22531489 que NÃO CONHECEU o recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

· Descrição do Caso: Trata-se de agravo interno interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso.

· Questões em Discussão:

1. Verificação da regularidade do preparo recursal do Agravo Interno interposto pela Ipiranga.

2. Determinação dos efeitos processuais da ausência de comprovação adequada do preparo recursal.

· Razões de Decidir:

1. O agravo interno não merece conhecimento, uma vez que a Ipiranga não comprovou o preparo recursal conforme exige o art. 1.007, §4º do CPC. A Agravante não apresentou o relatório de conta do processo, documento necessário para a comprovação do preparo.

2. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará determina que a ausência de comprovante do preparo recursal implica em deserção, sendo imprescindível a apresentação do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas para o conhecimento do recurso.

· Dispositivo: NÃO CONHEÇO do agravo interno, nos termos do art. 932, III, e art. 1.007 do CPC.

· Tese de Julgamento: Para a regularidade do preparo recursal, é imprescindível a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, sendo o recurso considerado deserto na ausência de qualquer desses documentos, conforme o art. 1.007 do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

· Art. 1.007 e art. 932 do CPC.

· Lei Estadual nº 8.328/2015.

· Jurisprudência do TJPA (AC nº 0000994-14.2007.8.14.0100, AC nº 0811479-58.2021.8.14.0000).

Nas razões dos embargos de declaração (ID 22674635), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que o preparo foi devidamente efetuado mediante a juntada da guia de custas e do comprovante de pagamento. Argumenta, contudo, que a ausência do relatório de contas seria vício sanável, ensejando a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e a intimação para regularização nos termos do art. 1.007, § 7º, do CPC, o que não foi oportunizado pela decisão ora embargada.

Nas contrarrazões apresentadas pelo
Posto Salvaterra ME LTDA (ID 23246686)
, este defende a manutenção do acórdão, sustentando a impropriedade dos embargos e a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que a deserção foi devidamente fundamentada e amparada na jurisprudência deste Tribunal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada. Vejamos trechos do acórdão:

“Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 20802252
“para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC”.

Entretanto, o Agravante não cumpriu a determinação, por não ter trazido o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)”.

Portanto, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025